Tribunal: STF
Processo: AI 742246
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      1. 
   CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE 
   JUSTIÇA. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO 
   IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. 3. AUSÊNCIA 
   DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso em que entendimento diverso do 
   adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação 
   infraconstitucional pertinente, bem como a análise do acervo 
   fático-probatório dos autos. Providências vedadas na instância 
   extraordinária.
2. A decisão se encontra devidamente 
   fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte 
   agravante.
3. É de incidir, no caso, o óbice da Súmula 282 do 
   STF.
Agravo regimental desprovido.